Tribunal: TCU
Processo: 015.207/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Recomendar, de forma preventiva, que o Congresso Nacional evite custear viagens não adequadamente motivadas de parlamentares para as Olimpíadas de Paris.

Inteiro teor:
Acórdão 4099/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o e 105, da Resolução TCU 259/2014, e em sintonia com os pareceres dos autos (peças 5-7), em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar o arquivamento deste processo, após ciência do teor desta deliberação ao representante e à Procuradoria-Geral da República. 1. Processo TC- Processo 015.207/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao TCU (MPTCU). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Congresso Nacional. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.